Tribunal: TJPA
Processo: 0803931-98.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803931-98.2025.8.14.0401

APELANTE: VITORIA LOURENA BEZERRA GONCALVES

APELADO: DEIZEANE LAZIGNE LARRAT ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE PRAZO CERTO E REAVALIAÇÃO EM 90 DIAS OU 6 MESES. DESCABIMENTO. ART. 19, § 6º, DA LEI Nº 11.340/2006. TEMA 1.249/STJ. VIGÊNCIA VINCULADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. PRAZO DE 3 ANOS PARA REAVALIAÇÃO. LEGITIMIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 29018131, datada de 22/05/2025) que
julgou procedente o pedido para manter as medidas protetivas de urgência em desfavor da apelante

VITORIA LOURENA BEZERRA GONÇALVES
. Com determinação de validade das referidas medidas por prazo indeterminado (até manifestação da vítima em sentido contrário) e
fixação do prazo de 03 (três) anos para a sua reavaliação
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa da acusada alega e requer:

• Fixação de um prazo de vigência determinado para as medidas protetivas, com a consequente intimação da vítima ao término do prazo para manifestar interesse na prorrogação;

• Redução do prazo para reavaliação periódica para 90 (noventa) dias.

• O prazo de reavaliação não ultrapasse 06 (seis) meses, sustentando que o lapso de 03 (três) anos mostra-se manifestamente desarrazoado e desproporcional.

III - Razões de decidir

03.

Nega-se provimento ao recurso defensivo. As medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória e preventiva, voltadas à tutela da integridade da vítima, e, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, devem perdurar enquanto subsistir a situação de risco, não se subordinando a prazo certo ou automático de cessação. No caso concreto, os autos revelam contexto de instabilidade e risco real à ofendida, consistente em relatos de agressões físicas, puxões de cabelo, ofensas verbais graves e ameaças, inclusive por interposta pessoa, circunstâncias que legitimam a manutenção das medidas. Inviável, portanto, a imposição de prazo rígido de 90 dias ou 6 meses para reavaliação, pois isso desconsideraria a natureza protetiva da medida, comprometeria sua efetividade e poderia ensejar revitimização. Também não cabe a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, por se tratar de instituto de natureza diversa. O prazo de 3 anos fixado para reavaliação não é ilegal nem desproporcional, constituindo exercício legítimo da discricionariedade judicial, sem impedir revisão antecipada caso haja alteração do contexto fático.

IV - Dispositivo e tese

04. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

05.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha têm natureza inibitória e preventiva, devem perdurar enquanto subsistir a situação de risco à vítima, independem de prazo certo de cessação e podem ser reavaliadas a qualquer tempo diante de alteração concreta do quadro fático, sendo legítima a fixação judicial de prazo mais amplo para revisão periódica, desde que preservada a efetividade da proteção e evitada a revitimização.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 22 da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - REsp: 00000000000002070857 MG 2023/0158321-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025)

(STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024).

(STJ - RHC: 200420 SP 2024/0239421-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, negar provimento ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0803931- 98.2025.8.14.0401
.

APELANTE: VITÓRIA LOURENA BEZERRA DE MELO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
VITORIA LOURENA BEZERRA GONÇALVES
(ID: 29018135, em 23.05.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (ID: 29018131, em 22.05.2025), que julgou procedente o pedido de manutenção de medidas protetivas de urgência.

Narra o procedimento inicial (ID: 29018110, em 23.02.2025) que, em 22 de fevereiro de 2025, no estabelecimento comercial localizado no município de Belém/PA, a acusada ofendeu verbalmente e agrediu fisicamente a sua ex-companheira, a vítima Deizeane Lazigne Larrat Andrade, por meio de puxões de cabelo e tapas, configurando vias de fato e injúria.

Registra-se,
que a apelante encontra-se em liberdade
.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença, mantendo as
medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima por tempo indeterminado, fixando o prazo de 03 (três) anos para reavaliação da necessidade de manutenção do instrumento protetivo
.

Em suas Razões de Apelação (ID: 29018135, em 23.05.2025), a Defensoria Pública requereu:

• A fixação de um prazo de vigência determinado para as medidas protetivas, com a consequente intimação da vítima ao término do prazo para manifestar interesse na prorrogação;

• Subsidiariamente, a redução do prazo para reavaliação periódica para 90 (noventa) dias, mediante aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP;

• Alternativamente, que o prazo de reavaliação não ultrapasse 06 (seis) meses, sustentando que o lapso de 03 (três) anos mostra-se manifestamente desarrazoado e desproporcional.

A Defensoria Pública atuante em favor da vítima apresentou Contrarrazões (ID: 29018147, em 27.06.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando a legalidade da manutenção das medidas por tempo indeterminado e requerendo o prequestionamento expresso do art. 19, § 6º, da Lei 11.340/2006, bem como do Tema 1.249 do STJ.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30087332, em 18.09.2025) opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, manifestando-se pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, por estar a decisão em plena consonância com a nova legislação de regência e com a jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a revogação automática pelo mero decurso do tempo e a analogia com o prazo prisional.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

DURAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS E DE SUA REAVALIAÇÃO
.

A Defesa postula a fixação de prazo certo para a vigência das medidas protetivas de urgência, bem como sua reavaliação periódica em intervalos reduzidos (90 dias ou, subsidiariamente, 6 meses), alegando violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O pleito não merece acolhimento
.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza
inibitória e preventiva
, destinadas à salvaguarda da integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial da vítima. Com a alteração introduzida pela Lei nº 14.550/2023, restou expressamente consignado que tais medidas
devem perdurar enquanto subsistir a situação de risco
(art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha).

Desse modo, a legislação vigente afasta a fixação de prazo certo ou automático para sua cessação, adotando como critério determinante a persistência do risco, e não o mero decurso temporal.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, seguindo o Parecer Ministerial (ID: 30087332), há elementos que evidenciam contexto de instabilidade e risco real à integridade da vítima, que relatou agressões físicas, puxões de cabelo, ofensas verbais graves e ameaças, inclusive por interposta pessoa, circunstâncias que justificam a manutenção das medidas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
as medidas protetivas podem ser fixadas por prazo indeterminado
, sendo sua revogação ou modificação condicionada à demonstração concreta de alteração do quadro fático, sob a cláusula
rebus sic stantibus
, conforme assentado no
Tema 1.249/STJ
.

Nesse sentindo:

“(...) Fixação das seguintes teses:I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.II -
A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher
,
razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
;III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. (...)” (STJ - REsp: 00000000000002070857 MG 2023/0158321-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025). Grifei

“(...)
Este Superior Tribunal de Justiça
,
guiado pelo precedente do REsp.2.036.072/MG
,
adota a interpretação de que a natureza jurídica das medidas protetivas se afasta da temporalidade fixa
,
primando pela salvaguarda ininterrupta da vítima enquanto perdurar a situação de risco
. (...)” (STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024). Grifei.

“(...)
As medidas protetivas de urgência são autônomas e independem de ação penal ou inquérito policial
,
visando proteger a integridade da vítima enquanto persistir o risco
. (...)” (STJ - RHC: 200420 SP 2024/0239421-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

Nesse contexto, mostra-se inadequada a pretensão defensiva de impor prazo rígido e reduzido para reavaliação, uma vez que tal medida:

·

Desconsidera a natureza protetiva (e não punitiva) das medidas;

·

Compromete a efetividade da tutela jurisdicional;

·

Expõe a vítima a risco de revitimização;

·

Impõe instabilidade indevida à proteção estatal.

Igualmente improcede a tentativa de aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que disciplina a revisão periódica da prisão preventiva.
Trata-se de institutos de natureza jurídica absolutamente distinta
,
sendo impertinente a transposição automática de regime jurídico
.

No que concerne ao prazo de
03 (três) anos
fixado pelo juízo de origem (ID: 29018131) para reavaliação das medidas, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

Ao contrário,
trata-se de exercício legítimo da discricionariedade judicial
, pautado nas circunstâncias concretas do caso e orientado à preservação da segurança da vítima.

Importante ressaltar que tal fixação
não impede a reavaliação antecipada
, podendo o juízo competente revisar, modificar ou revogar as medidas a qualquer tempo, desde que comprovada alteração relevante do contexto fático.

Ademais, como bem pontuado no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30087332), a fixação de prazo exíguo, como pretendido pela Defesa,
implicaria indevida reiteração procedimental e potencial revitimização, submetendo a ofendida a sucessivas reaberturas do conflito
.

Dessa forma,
nega-se provimento ao pleito defensivo
, mantendo-se integralmente a decisão que fixou a vigência das medidas protetivas enquanto persistir a situação de risco, bem como o prazo de reavaliação estabelecido, por se mostrarem adequados, proporcionais e em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30087332)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
VITÓRIA LORENA BEZERRA GONÇALVES
e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória de (ID: 29018131), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026